Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-66.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700232-66.2023.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DA GLORIA GOMES DE ALMEIDA EMBARGADO: BANCO PAN S.A. EMBARGADO: BANCO PAN S.A. EMBARGANTE: MARIA DA GLORIA GOMES DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BANCO PAN S/A (ID 50554816) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 49757173). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, à embargante para contrarrazões. Ressalte-se que os embargos de declaração por ela opostos (ID 50322398) serão analisados conjuntamente com estes embargos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator